Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA APELADA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de adjudicação compulsória, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de honorários de sucumbência e de juntada extemporânea de documentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração da autora podem ser conhecidos, diante da alegação de omissão relativa à distribuição dos honorários sucumbenciais; (ii) examinar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegada juntada extemporânea de documentos pela autora.
III. Razões de decidir
3. Não se conhecem embargos de declaração quando utilizados para introduzir matéria não arguida em momento processual oportuno, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurarem inovação recursal, sendo incabível rediscutir questão já preclusa.
4. A alegação de omissão sobre a distribuição dos honorários sucumbenciais, não impugnada por recurso próprio, está sujeita à preclusão consumativa, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada juntada extemporânea de documentos, concluindo tratar-se de inovação recursal por ausência de manifestação perante o juízo de origem, não havendo contradição ou omissão a sanar.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Não se conheceu dos embargos de declaração opostos pela apelada. Negou-se provimento aos embargos de declaração do apelante.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1939595/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 09/05/2023, DJe 11/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.482.963/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T2, j. 30/04/2025, DJEN 08/05/2025; TJDFT, Ac. 1889851, Ap. Cív. 0723143-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/07/2024, DJe 23/07/2024.